Tribunal: TJBA
Processo: 8090026-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8090026-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUAN DE OLIVEIRA AZEVEDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
PLEITO PARA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DECORRENTES DE SUPOSTA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTODIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL.
NÃO ACOLHIMENTO
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CREDIBILIDADE DA INCRIMINAÇÃO DOS POLICIAIS.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA SEMIABERTO.

1-
O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório.

2-
N
ão prospera a alegação de que houve ilegalidade na busca pessoal, com ofensa ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que a abordagem e revista pessoal do
s
apelante
s
, com consequente prisão em flagrante por tráfico, ocorreu de modo regular, com espeque em efetiva e fundada suspeita de prática delituosa.

3-Quanto à alegação de ocorrência de flagrante forjado, deve ser ressaltado que os argumentos defensivos estão dissociados de qualquer prova que garantam um mínimo de verossimilhança ao alegado. Pelo contrário, todos os documentos juntados estão a indicar que a prisão em flagrante ocorreu dentro dos ditames legais.
Ademais, é certo que os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação não ostentaram nenhuma contradição.

4-A materialidade do delito restou plenamente comprovada, conforme Laudos Periciais Toxicológicos juntados, os quais confirmam a apreensão de substâncias entorpecentes, de uso proscrito no país. A autoria do crime, por sua vez, revela-se inconteste por meio da prova oral produzida na fase extrajudicial e em Juízo.

5-
Ademais, entendimento do STJ é no sentido de que os depoimentos prestados por policiais são válidos, notadamente quando corroborados em Juízo, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade dos depoimentos, o que não ocorreu na espécie.

6-Impende destacar que o
s
réu
s
fo
ram
condenado
s
a pena inferior 8 anos de reclusão e não lhe sendo desfavoráveis quaisquer das moduladoras do art. 59 do Código Penal, inexiste óbice à fixação do regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, c, c/c § 3º, do Código Penal. Ressal
te
-se que foi declarada a inconstitucionalidade do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (STF-
HC nº 111.840/ES
, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, j. 27.06.12. )

7
-
No que tange à reprimenda aplicada, analisando-a, nota-se serem despiciendas quaisquer modificações.

Recurso conhecido e improvido,
determinando apenas a fixação do regime inicial semiaberto
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8090026-84.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
s

LUAN DE OLIVEIRA AZEVEDO DOS SANTOS

e
PEDRO HENRIQUE CASAIS DA SILVA

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

CONHECER DO PRESENTE APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões
dispostas no voto.